Tribunal: STF
Processo: HC 262985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2025 por Jaison da Silva, advogado, em benefício de Oscar Gualberto Medeiros, contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.038.558:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de OSCAR GUALBERTO MEDEIROS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Habeas Corpus n. 5059277-42.2025.8.24.0000). 



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 295-298 e 371-372). 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual extinguiu a impetração (fl. 443). Interposto agravo interno, a Corte de origem negou-lhe provimento (fls. 25-27). 



    No presente writ, o impetrante sustenta haver constrangimento ilegal pela manutenção da prisão do paciente diante de quadro clínico grave, com risco concreto de morte e suicídio, e a insuficiência do tratamento intramuros, em violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida, enfatizando sua idade avançada e comorbidades. 



    Alega urgência caracterizada por laudo médico particular e por acionamento reiterado da família para custeio de medicamentos. 



    Invoca proteção ao idoso e possibilidade de prisão domiciliar humanitária, por interpretação analógica do art. 318, II, do CPP e extensiva do art. 117, II, da LEP, além de fundamentos constitucionais. 



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de que a pena privativa de liberdade seja convertida em prisão domiciliar, com imposição do monitoramento eletrônico”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não preencher o paciente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega preencher o paciente os requisitos para a prisão domiciliar, pois seu estado de saúde, em razão de sua idade avançada de 66 anos, “deteriorou-se drasticamente no ambiente carcerário”.



    Afirma ser o paciente “portador de problemas cardíacos severos, hipertensão crônica, diabetes descompensada e, o mais alarmante, depressão profunda acompanhada de ideação suicida explícita. A documentação médica particular, notadamente o laudo do Dr. Marley Luiz Perdoni, atesta o gravíssimo risco de morte se mantido no ambiente prisional, contradizendo as avaliações genéricas da enfermeira do ergástulo”.



    Assevera ter sido demonstrado que a família do paciente seria “constantemente acionada para custear medicamentos essenciais, uma evidência inconteste da incapacidade do Estado em garantir o tratamento mínimo”, e que a “ausência de especialistas e de atendimento médico diário nas unidades prisionais catarinenses para patologias cardíacas, metabólicas e psiquiátricas tão complexas é um fato público e notório”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão IMEDIATA DA ORDEM LIMINAR, dada a presença inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora (risco de morte e suicídio), para determinar a conversão da segregação atual de Oscar Gualberto Medeiros em prisão domiciliar, com a imposição do uso de monitoramento eletrônico. Podendo ser adotadas, ainda, como medidas adicionais, se assim entenderem V. Exas., a suspensão de eventual passaporte, a proibição de visitas, o uso de telefone e redes sociais, o contato com a vítima, seja diretamente ou por meio de terceiros, e a atualização mensal no processo acerca de seu estado clínico; 



    (...) No mérito, após a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para consolidar a prisão domiciliar do Paciente, em vista das flagrantes ilegalidades e violações de direitos fundamentais demonstradas. 



    Por fim, requer-se que esse manejo seja analisado também sob a ótica da concessão ex officio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.038.558.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, anoto que, em 9.4.2025, o juízo Vara Criminal da comarca de Tijucas/SC indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, com base nos seguintes argumentos:



    “(...) Relata o apenado possuir a saúde fragilizada em razão de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e depressão. Essas patologias, no entanto, são tratadas de forma medicamentosa e com devido acompanhamento médico, não necessitando de qualquer atendimento extraordinário. 



    A propósito, o reeducando já está recebendo atendimento e medicação necessários, conforme se denota do relatório técnico elaborado pela enfermeira do ergástulo (Seq. 22.1). 



    Com efeito, o apenado está sendo acompanhado pela equipe multiprofissional do PRT, tendo recebido o primeiro atendimento no dia 12-3-2025 e após essa data mais 14 vezes (...).



    Assim, não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, mormente porque, considerando as informações consignadas no referido relatório médico, não há como afirmar, ao menos por ora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento das enfermidades. 



    No que tange ao quadro depressivo, nota-se que o reeducando está recebendo os cuidados necessários à sua saúde mental, inclusive com encaminhamento ao Hospital de Custódia e Atendimento Psiquiátrico para melhor avaliação, cujo atendimento está agendado para o próximo dia 15-4-2025. 



    Nesse contexto, não se vislumbra assistência insuficiente a fim de que fosse deferido o requerimento. 



    (...) Deste modo, resta impossível acolher o pedido do reeducando. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por OSCAR GUALBERTO MEDEIROS”.



    Apresentado pedido de reconsideração dessa decisão, o juízo de origem o indeferiu em 25.6.2025: 



    “(...) Da prisão domiciliar. 



    A Defesa reitera o pleito de concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que o apenado é pessoa idosa (66 anos) e possui a saúde fragilizada em razão de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e depressão. Aduz, nessa linha, que a unidade prisional não tem condições de prestar o atendimento adequado ao reeducando, bem como que o ambiente insalubre do cárcere agrava suas patologias. 



    Em que pese a argumentação defensiva, entendo que o caso dos autos não configura situação excepcional que justifique o deferimento da prisão domiciliar humanitária. 



    Conforme explanado em decisão anterior, as enfermidades do executado são tratadas de forma medicamentosa e com devido acompanhamento médico, o que está sendo realizado no interior do estabelecimento prisional. 



    Dessa forma, não há falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no ambiente carcerário, inclusive no que tange à saúde mental.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo apenado. 



    No mais, oficie-se ao Hospital de Custódia para que junte aos autos a avaliação psiquiátrica realizada no dia 15-4-2025”.



    Contra essa decisão, foi impetrado em benefício do paciente o Habeas Corpus n. 5059277-42.2025.8.24.0000, extinto em 30.7.2025 por ser sucedâneo do recurso de agravo em execução. Essa decisão foi confirmada com o não provimento do agravo regimental interposto pelo paciente pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 16.9.2025:



    “(...) Busca o Impetrante a reforma de decisão proferida nos autos da Execução da Pena 0000183620258240139, na parcela em que indeferiu autorização para resgate da pena em domicílio. 



    O habeas corpus, porém, não é o meio adequado de impugnar decisão proferida nos autos de execução da pena, e não é admitido para tal finalidade (...). 



    E não há ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício e pela via inadequada. Como bem apontou a Autoridade Impetrada, as patologias que acometem o Paciente Oscar Gualberto Medeiros ‘são tratadas de forma medicamentosa e com devido acompanhamento médico, não necessitando de qualquer atendimento extraordinário’.



    (...) A alegação no sentido de que ‘a situação do Agravante é excepcional e demanda análise urgente, o que se mostra mais viável por meio do Habeas Corpus, dada sua celeridade procedimental em comparação com o agravo em execução’, é peculiar porque o ato apontado como coator foi proferido em 9.4.25, e o writ foi impetrado em 30.7.25. Mais de um trimestre transcorreu até a provocação desta Corte (e pela via inadequada), e nesse intervalo, em vez de um recurso, foi formulado um pedido de reconsideração. A urgência que o Agravante insinua não se vê na sua própria conduta processual”.



    Esse acórdão foi mantido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração:



    “(...) Observa-se que o Tribunal de origem, analisando a matéria fático-probatória, concluiu que, ‘como bem apontou a Autoridade Impetrada, as patologias que acometem o Paciente Oscar Gualberto Medeiros 'são tratadas de forma medicamentosa e com devido acompanhamento médico, não necessitando de qualquer atendimento extraordinário’’ (fl. 25). 



    Dessa forma, não tendo sido demonstrado que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional ou que haveria alguma excepcionalidade em relação ao paciente, não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. 



    Ademais, deve ser ressaltado que, para infirmar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de conceder a prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento de matéria probatória, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus”.



    5. Não se demonstra, no caso, constrangimento ilegal a ser sanado. Como assentado nas instâncias antecedentes, as patologias do paciente “são tratadas de forma medicamentosa e com devido acompanhamento médico, não necessitando de qualquer atendimento extraordinário”, e ele “já está recebendo atendimento e medicação necessários, conforme se denota do relatório técnico elaborado pela enfermeira do ergástulo”. Ademais, foi ressaltado que o paciente “está sendo acompanhado pela equipe multiprofissional do PRT, tendo recebido o primeiro atendimento no dia 12-3-2025 e após essa data mais 14 vezes”.



    Como se tem por demonstrado nestes autos eletrônicos, “não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, mormente porque, considerando as informações consignadas no referido relatório médico, não há como afirmar, ao menos por ora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento das enfermidades”. Com relação “ao quadro depressivo, nota-se que o [paciente] está recebendo os cuidados necessários à sua saúde mental, inclusive com encaminhamento ao Hospital de Custódia e Atendimento Psiquiátrico para melhor avaliação (...). Nesse contexto, não se vislumbra assistência insuficiente”. 



    Para rever a decisão questionada, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes. 3. De acordo com as informações prestadas, o paciente permanece em bom estado geral de saúde, recebendo atendimento médico sempre que necessário. 4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.9.2024).



    6. Anoto ser direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto, haverá que comprovar a sua situação de saúde e o quadro analisado para decisão do juiz processante.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora